Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-91.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701106-91.2022.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIAS GERALDO PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O acórdão foi disponibilizado no DJe em 06 de outubro de 2022 (ID 40095481), sendo publicada no dia útil subsequente, 07 de outubro de 2022. O prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de embargos de declaração teve início em 10 de outubro de 2022 e terminou em 17 de outubro de 2022. Intempestivo, portanto, os embargos de declaração interpostos em 1o de novembro de 2022 (ID40869381). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA